Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 04/2020 - Aquisição de mobiliários em geral. Suposta exigência de certificação não devidamente motivada. Frustração ao caráter competitivo e outras irregularidades.

Inteiro teor:
Acórdão 190/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., com pedido de concessão cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 4/2020, sistema de registro de preços promovido pelo Comando da 12a Região Militar - Exército Brasileiro. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Flávio Cabral Xavier, Vinicius Ramos Mação e Everaldo de Souza Bezerra, ante o recolhimento integral das multas que lhe foram aplicadas nos termos do subitem 9.4 do Acórdão 2599/2021-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.160/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.776/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.183/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Everaldo de Souza Bezerra (XXX.263.334-XX); Flavio Cabral Xavier (XXX.706.910-XX); Luiz Filipe Teixeira Goncalves (XXX.290.412-XX); Vinicius Ramos Macao (XXX.720.058-XX). 1.3. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda (08.368.875/0001-52). 1.4. Órgão/Entidade: Comando da 12a Região Militar. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Pâmella Naves de Oliveira (33.338/OAB-GO), representando Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda; Vanessa Villani dos Santos Gabriel (67716/OAB-RS) e Viridyana Regis Silva Cuba (66352/OAB-RS), representando Layout Móveis Para Escritórios Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.